Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709836-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15742699) interposto por GENÉTICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da cautelar antecedente ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela cautelar. Eis trecho da r. decisão agravada (ID 15742700): (...) Cuida-se de tutela cautelar antecedente ajuizada por GENÉTICA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento de caráter liminar que obrigue o Poder Público a emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa, tendo em vista a garantia do débito que ora se apresenta. Requer que seja admitido o caucionamento por meio do Precatório no 2003 002 005863-5 como meio de antecipação dos efeitos de futura penhora relativos aos débitos de ICMS inscritos em dívida ativa para obtenção imediata da certidão positiva de débitos com efeito de negativa. Informa que até o momento não houve o ajuizamento da respectiva execução fiscal para cobrança dos débitos em questão, ato que depende, exclusivamente, da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não sendo possível precisar ao certo se e quando será praticado, embora já tenha formulado pedido de composição extrajudicial (ID 60961048). Destaca que a inscrição em dívida ativa possui o efeito de causar enormes prejuízos a si, em razão da proibição de praticar diversos atos de comércio, tais como participar de licitações, contratar empréstimos com instituições financeiras públicas. Sustenta o cabimento da tutela com fulcro no artigo 305 do CPC e destaca a necessidade da emissão de CPD-EM para que não seja gravemente prejudicada em suas atividades comerciais. Segue aduzindo acerca da urgência no deferimento da liminar para que esteja habilitada para participação de licitações prestes a ocorrer, inclusive nesse momento de enfrentamento da crise pelo COVID-19. Tece considerações sobre a presença dos requisitos para a concessão do pedido emergencial, bem como sobre a possibilidade de utilização de precatórios como oferecimento de garantia antecipada com a flexibilização da ordem legal de constrição estabelecida no art. 11 da LEF e art. 835 do CPC para fins de liberação de CPD-EM. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição do necessária. DECIDO. Como se sabe a tutela cautelar é espécie do gênero tutela de urgência. A tutela provisória de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC), requisitos que, em cognição não exauriente, não se encontram presentes no caso dos autos. No caso dos autos o Poder Público deflagrou procedimento administrativo objetivado na apuração de créditos tributários devidos ao fisco. O mencionado ato originou Certidões de Dívida Ativa, que, num primeiro olhar, encontra-se aguardando o ajuizamento da ação de execução fiscal. Tendo em vista se tratar de sociedade empresária é comum que, para a consecução das atividades descritas em seu objeto social, seja exigido da autora comprovação de quitação de tributos e outras obrigações exigíveis quando da formalização de contratos com a Administração Pública, Instituições Financeiras ou mesmo com particulares. Sobre o tema versado nos autos, o Código Tributário Nacional dispõe que: “Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.” Compulsando os autos, percebe-se que a demandante apresentou o Precatório no 2003 002 005863-5, alegando que em caso de possível execução do débito, este possui a liquidez necessária para a satisfação do débito tributário e, portanto, tem a mesma natureza do depósito do débito. Justamente por isso, o pedido deve ser analisado diante do que até a presente fase processual comporta, implica dizer, a razoabilidade do direito e o perigo da demora, tal como acima se registrou. E, no particular, a plausibilidade do direito invocado não se projeta do cenário documental. Isso porque, a parte autora não tem direito de utilizar precatório como caução, além do que precatório não é utilizado para a suspensão de crédito tributário. Portanto, não há direito que necessite ser acautelado. Acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151 do CTN, define que: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.” Sobre o tema a jurisprudência acrescenta que: “É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. STJ. 1a Turma. REsp 1.381.254-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/06/2019 (Info 652).” Assim, para fins de expedição da certidão, o CTN diz que: “Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que *tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa*” Desse modo, não há probabilidade do direito, já que a legislação tributária é interpretada de forma restritiva. Nesse contexto, INDEFIRO A TUTELAR CAUTELAR ante a ausência da plausibilidade do direito invocado. (...) Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, a possibilidade de ofertar precatório como caução para obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN), porquanto se trata de meio idôneo para garantir o pagamento do débito que ainda não foi objeto de execução fiscal, a despeito da existência do crédito tributário. Acrescenta que o precatório encontra-se na posição 160a da lista e, portanto, mostra-se apto a assegurar o adimplemento do débito junto à Fazenda Pública. Aduz, finalmente, que tem a necessidade de obter a CPD-EN para viabilizar a participação em procedimentos licitatórios, bem como para promover o fomento de suas atividades, sobretudo nas atuais condições pelas quais passa a economia em virtude da pandemia da COVID-19. Assim, requer o deferimento liminar para admitir o caucionamento da garantia ofertada (Precatório no 2003 002 005863-5) como forma de antecipação dos efeitos da penhora futura, em garantia de futura execução fiscal relativa aos débitos de ICMS inscritos em dívida ativa e, consequentemente, obter a imediata expedição de CPD-EN. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Por intermédio do julgamento do REsp no 1.123.669/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu tese no sentido de autorizar o devedor a ofertar caução para obter a CPD-EN antes do ajuizamento da execução fiscal, como meio de evitar prejuízos causados pela demora da Fazenda Pública em ajuizar a ação. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. 7. In casu, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução de mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal, não por haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do juízo de forma antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens oferecidos em caução, consoante dessume-se da seguinte passagem do voto condutor do aresto recorrido, in verbis: "No caso dos autos, por intermédio da análise dos documentos acostados, depreende-se que os débitos a impedir a certidão de regularidade fiscal perfazem um montante de R$ 51.802,64, sendo ofertados em garantia pela autora chapas de MDF adquiridas para revenda, às quais atribuiu o valor de R$ 72.893,00. Todavia, muito embora as alegações da parte autora sejam no sentido de que o valor do bem oferecido é superior ao crédito tributário, entendo que o bem oferecido como caução carece da idoneidade necessária para aceitação como garantia, uma vez que se trata de bem de difícil alienação. 8. Destarte, para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, é imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que resta defeso a esta Corte Superior, em face do óbice erigido pela Súmula 07 do STJ. 9. Por idêntico fundamento, resta interditada, a este Tribunal Superior, a análise da questão de ordem suscitada pela recorrente, consoante infere-se do voto condutor do acórdão recorrido, litteris: "Prefacialmente, não merece prosperar a alegação da apelante de que é nula a sentença, porquanto não foi observada a relação de dependência com o processo de no 2007.71.00.007754-8. Sem razão a autora. Os objetos da ação cautelar e da ação ordinária em questão são diferentes. Na ação cautelar a demanda limita-se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução de dívida tributária para fins de obtenção de CND, não se adentrando a discussão do débito em si, já que tal desbordaria dos limites do procedimento cautelar. Ademais, há que se observar que a sentença corretamente julgou extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido que ultrapassou os limites objetivos de conhecimento da causa próprios do procedimento cautelar." 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010 – grifo nosso) Todavia, no caso, o debate gira em torno da possibilidade de a caução ser realizada por meio de precatório, o qual, a toda evidência, não se equipara a dinheiro, haja vista a inexistência de liquidez, mas apenas direito de crédito. Registre-se que o colendo STJ, por meio do enunciado da Súmula 406, orienta que “a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório” e, portanto, se é concedida ao credor tal possibilidade no bojo da execução fiscal, o mesmo raciocínio aplica-se para a caução ofertada em cautelar antecedente que visa obter a CPD-EN. Colha-se o entendimento firmado no colendo STJ acerca do tema: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O CONTRIBUINTE PODE, APÓS O VENCIMENTO DA SUA OBRIGAÇÃO E ANTES DA EXECUÇÃO, GARANTIR O JUÍZO DE FORMA ANTECIPADA, PARA O FIM DE OBTER CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTREMENTES, POR SER VERDADEIRA ANTECIPAÇÃO DE PENHORA, DEVE OBSERVAR AS REGRAS PERTINENTES, SENDO LEGÍTIMA A RECUSA AOS PRECATÓRIOS ANTE A NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. Ao julgar o REsp. 1.123.669/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 01.02.2010, representativo da controvérsia, o STJ assentou o entendimento de que, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, o contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa. Todavia, considerando que a caução representa antecipação da penhora, produzindo os mesmos efeitos, inclusive para fins de expedição da CPD-EN, seu recebimento deve observar o mesmo tratamento destinado à garantia ofertada na execução fiscal. Precedente: AgRg no REsp. 1.266.163/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.5.2012. 2. Considerando que a jurisprudência desta Corte estabeleceu ser legítima a recusa do ente público à nomeação de precatórios à penhora, por se tratar de direito de crédito, e não de dinheiro, por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF, conclui-se que eles não poderão ser aceitos como garantia antecipada da futura execução. 3. Agravo Interno da contribuinte desprovido. (AgInt no AREsp 1027865/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) Desse modo e à luz do artigo 835 do CPC, que estabelece a ordem para a penhora, e do artigo 11 da Lei 6.830/80 (LEF), que também traz o rol dos bens passíveis de penhora e sua respectiva ordem, o precatório não serve como meio de viabilizar a pretendida caução. Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal: Ademais, o "depósito integral da parcela incontroversa", para fins de afastar os efeitos da mora, deve ser realizado em dinheiro ou em outro bem que possua imediata liquidez, não havendo possibilidade de garantia do Juízo por meio de precatórios. (Acórdão 958258, 20160020103389AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: 112-120) Por outro lado, a pandemia invocada pela recorrente como motivo para aceitar a caução por precatório, não se presta ao desiderato, pois ausente a demonstração dos alegados prejuízos. Demonstrada a ausência os requisitos necessários, não merece ser concedida a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 30 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador